Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PACTO ACESSÓRIO DE SEGURO PRESTAMISTA. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE QUITAÇÃO DA COTA PELA SEGURADORA. CANCELAMENTO DO SEGURO ANTERIOR AO FALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO SEGURO INCORPORADO À PARCELA DO CONSÓRCIO. EXTRATO DE PAGAMENTO. ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. PARCELAS PAGAS POR FAMILIARES APÓS O SINISTRO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro prestamista – espécie de seguro de pessoas – É pacto acessório, subordinado ao contrato principal da operação de crédito assegurada. Visa garantir que, em caso de ocorrência de sinistro, a obrigação financeira seja cumprida, sem atingir os bens do segurado ou os transmitidos aos seus herdeiros.
2. A contratação do seguro, atrelado a um produto, é opcional. O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.
3. Na hipótese, o seguro prestamista foi contratado junto a consórcio imobiliário. Há previsão contratual de que o percentual relativo ao seguro, a ser pago mensalmente pelo prazo de duração do grupo, estaria incluído no valor da parcela do fundo comum. A despeito do pagamento regular das parcelas do consórcio, a seguradora cancelou o seguro, sem notificar o segurado. O encerramento unilateral, sem prévia notificação e injustificadamente, foi indevido, pois contrariou os deveres de lealdade, transparência e informação, consectários da boa-fé objetiva. A seguradora tem a obrigação de pagar a indenização à administradora de consórcios.
4. O cancelamento indevido do seguro ensejou a não quitação da cota do seguro, quando da ocorrência do sinistro (morte do segurado). Em razão disso, os familiares continuaram a pagar as parcelas, com o intuito de evitar o cancelamento, pois não tinham ciência de que o seguro já teria sido cancelado desde o ano de 2014.
5. Conforme previsão contratual, a partir da ocorrência do sinistro, não há mais obrigação de pagar o prêmio. A cota do consórcio deveria ter sido quitada, o que tornaria desnecessário também o pagamento das parcelas do consórcio. Portanto, há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, o que impõe a devolução em dobro das parcelas pagas após o falecimento do segurado, conforme a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Com relação às obrigações decorrentes de contrato de consumo, há quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
7. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
8. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
9. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. No caso, o contrato de consórcio foi celebrado com a HSBC Brasil Administradora de Consórcio. O termo de adesão não menciona nenhuma outra pessoa jurídica envolvida, o que leva a crer que o seguro era contratado com a própria administradora. Na cessão de direitos do consórcio, o cessionário assinou novo termo de adesão. Todos os fornecedores envolvidos pertencem ao mesmo grupo econômico: estipulante, seguradora e corretora. Nesse cenário, criou-se a expectativa de que toda a negociação era feita com a mesma instituição, embora por setores internos distintos. Inclusive, as parcelas do seguro eram pagas à administradora de consórcio, que repassava a quantia à seguradora. Portanto, há solidariedade entre os apelantes.
11. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.